Tribunal: TJMT
Processo: 1039740-88.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039740-88.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), LEONARDO NUNES DA SILVA - CPF: 209.247.551-72 (RECORRIDO), FABIANE MARTINS MENDES - CPF: 918.881.151-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DOENÇA GRAVE. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. EXIGÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL LABORATIVA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido de servidor público aposentado para declarar o direito à redução da base de cálculo da contribuição previdenciária, determinando a incidência apenas sobre os valores que excederem o teto do RGPS, bem como a restituição dos valores descontados indevidamente, sob o fundamento de ser portador de cardiopatia grave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o servidor aposentado, portador de doença grave prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, faz jus à redução da base de cálculo da contribuição previdenciária independentemente da comprovação de incapacidade total para o trabalho, conforme exigido pela legislação estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação estadual (LC nº 202/2004, art. 2º, IV, §4º) exige, cumulativamente, que a doença esteja prevista no rol legal e que impeça totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa, mediante reconhecimento por perícia oficial.

A perícia médica oficial conclui pela ausência de incapacidade total e permanente do servidor, afastando requisito essencial para a concessão do benefício.

O entendimento do STJ quanto à desnecessidade de incapacidade laborativa aplica-se exclusivamente à isenção de imposto de renda, não sendo extensível à contribuição previdenciária, que possui disciplina normativa própria.

O Poder Judiciário não pode afastar requisito legal expresso sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, especialmente em matéria que impacta o equilíbrio atuarial do regime previdenciário.

A concessão administrativa de isenção de imposto de renda não vincula o reconhecimento de benefício previdenciário, por se tratarem de institutos distintos, com requisitos autônomos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A redução da base de cálculo da contribuição previdenciária de servidor aposentado portador de doença grave exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, incluindo a comprovação de incapacidade total para o trabalho. 2. O entendimento jurisprudencial relativo à isenção de imposto de renda por doença grave não se aplica automaticamente à contribuição previdenciária. 3. A ausência de incapacidade laborativa total, atestada por perícia oficial, impede a concessão do benefício previsto na legislação estadual.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por LEONARDO NUNES DA SILVA, para:

a) DECLARAR o direito do autor à redução da contribuição previdenciária incidente sobre seus proventos de aposentadoria, de modo que a alíquota devida incida somente sobre o valor que exceder o limite máximo dos benefícios do RGPS, nos termos do art. 2º, IV, §4º, da LC nº 202/2004 e da LC nº 700/2021;

b) CONDENAR o MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV a cessar imediatamente os descontos indevidos, adequando a folha de pagamento à base de cálculo correta;

c) CONDENAR o réu à restituição dos valores indevidamente descontados, observada a prescrição quinquenal, com correção e juros nos moldes definidos no item V;

d) Determinar que, após o trânsito em julgado, seja expedido ofício ao MTPREV para cumprimento imediato da obrigação de fazer. Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

O Reclamante, ora Recorrido, é servidor público estadual aposentado e alega ser portador de Cardiopatia Grave, doença que se enquadra no rol do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, por isso, faz jus à redução da base de cálculo da contribuição previdenciária, nos termos do art. 2º, inciso IV, §4º da LC/MT nº 202/2004, com redação dada pela LC nº 700/2021.

O Estado de Mato Grosso sustenta que apesar de o autor ser portador de doença prevista no rol do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, não preenche o segundo requisito legal exigido pela LC/MT nº 202/2004, qual seja, a incapacidade total para qualquer atividade laborativa, conforme expressamente atestado pelo laudo pericial oficial. Argumenta que a legislação estadual estabelece requisitos cumulativos para a concessão do benefício, não bastando apenas o diagnóstico da doença.

Nas contrarrazões o recorrido aduz que a exigência de incapacidade total para o trabalho não encontra respaldo no ordenamento jurídico, sendo suficiente a comprovação da moléstia grave, conforme entendimento do STJ. Sustenta ainda que o próprio MTPREV já reconheceu administrativamente a isenção do imposto de renda com base na mesma doença, o que configuraria contradição administrativa.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1039740-88.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Mato Grosso Previdência – MTPREV

Recorrida(s):

Leonardo Nunes da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 03/06/2026 (Plenário Virtual)

MÉRITO

Colendos Pares;

No presente caso, a questão central consiste em verificar se a autora preenche os requisitos legais para concessão da aposentadoria por invalidez no regime próprio de previdência do Estado de Mato Grosso.

A respeito do desconto previdenciário para portador de doença incapacitante, eis o que disciplina o inciso IV e o §4º do art. 2º da Lei Complementar 202/2004,
in verbis
:

Art. 2º As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1º do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional nº
41/03
) e o art. 4º da Emenda Constitucional nº
41/03
, ficam fixadas nos seguintes percentuais:

(...)

IV - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta Lei Complementar. (grifei)

(...)

§ 4º Para efeito do disposto neste artigo, consideram-se doenças incapacitantes as constantes do art. 6º, inciso XIV, da Lei Federal nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988,
que impeçam totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa
, devidamente reconhecidas pela Perícia Médica designada pela Unidade Gestora Única do RPPS do Estado de Mato Grosso. (grifei)

Diante do teor do §4º acima transcrito, vê-se que para que seja concedida a isenção previdenciária, é necessário que a doença esteja no rol de doenças incapacitantes da Lei Federal n. 7.713/1998 e que a doença impeça totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa, devidamente reconhecida pela Perícia Médica Oficial.

A perícia médica oficial, realizada por profissionais habilitados e designados pela administração previdenciária, concluiu pela ausência de incapacidade total e permanente da autora, não preenchendo, portanto, o requisito legal essencial para a concessão do benefício pleiteado, conforme abaixo se vê:

Embora o recorrido argumente que o STJ tem entendimento consolidado no sentido de que a isenção tributária prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88 não exige demonstração de incapacidade laborativa, é importante destacar que tal entendimento se refere especificamente à isenção do imposto de renda, e não à contribuição previdenciária, que possui regramento próprio e específico.

A legislação estadual, no exercício de sua competência constitucional, estabeleceu critérios específicos para a concessão da redução da contribuição previdenciária, exigindo não apenas o diagnóstico da doença, mas também a comprovação de que esta impede totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa.

Não cabe ao Poder Judiciário, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, afastar requisito expressamente previsto em lei, especialmente quando se trata de benefício fiscal que impacta diretamente o equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio de previdência.

Quanto ao argumento de que o MTPREV já reconheceu administrativamente a isenção do imposto de renda com base na mesma doença, não há contradição administrativa, pois se trata de benefícios distintos, com requisitos legais próprios. A isenção do imposto de renda e a redução da contribuição previdenciária são institutos diferentes, regidos por normas específicas, não havendo vinculação necessária entre eles.

Desse modo, a sentença deve ser reformada e a pretensão inicial julgada improcedente, tendo em vista que o Recorrente não preencheu todos os requisitos legais para a concessão do benefício pleiteado.

Ante o exposto,
conheço do recurso
, DOU PROVIMENTO
e

julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2026